Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732791-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MARIA DOS SANTOS contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712147-42.2023.8.07.0001, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. De início, a parte agravante alega a necessidade de suspensão do feito originário com base na PET no 12.482/DF. Argui, em síntese, as preliminares de inadequação da via eleita, de inexistência de título executivo judicial e suscita prejudicial de prescrição. Argumenta que não é possível a repetição da complementação de aposentadoria em face de sua natureza jurídica e que há excesso de execução, consistente na correção dos valores por índice diverso da Taxa Referencial – TR. Aduz que no acórdão que reformou a sentença que havia deferido a liminar não houve qualquer determinação judicial no sentido de que os valores pagos fossem devolvidos à agravada. Sustenta que, não tendo havido condenação do agravante na devolução dos valores recebidos no curso da ação, não há como se pretender o cumprimento de sentença de condenação inexistente. Assevera que se a agravada desejava discutir ou cobrar o ressarcimento de valores pagos no curso do processo, a exequente deveria ajuizar ação própria visando a repetição dos referidos valores. Alega a ocorrência da prescrição, assim como assevera que a parte agravada, em seu pedido de cumprimento de sentença, reconhece expressamente que incide a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento dos valores pagos ao agravante. Sustenta que o termo inicial da prescrição referente aos valores pagos na vigência da liminar não é o trânsito em julgado, mas sim a data em que a tutela antecipada foi revogada, já que após essa data nenhum recurso interposto pelo agravante foi recebido no efeito suspensivo. Ainda quanto ao prazo prescricional, defende que deve ser considerada a prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, inciso II, do Código Civil, já que o fato de ter sido paga em razão de decisão liminar não altera a natureza do pagamento. Tece demais argumentos jurídicos no mesmo sentido, assim como colaciona jurisprudência em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, com o consequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no primeiro grau de jurisdição. Preparo recolhido no ID 49921842. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Na presente controvérsia, a parte agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto por CERES – Fundação de Seguridade Social em desfavor de associado da ANAPEC – Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Ceres, objetivando a devolução de valores oriundos de complementação de aposentadoria pagos a maior, em razão de decisão proferida na medida cautelar no 1999.01.1.011818-7, posteriormente revogada pelo Tribunal, que, em sede de apelação, julgou improcedentes os pedidos formulados pela ANAPEC. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 163813278): Trata-se de cumprimento de sentença movido por CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL em face de JOSE MARIA DOS SANTOS. Alega a exequente ser credora da importância de R$ 101.050,49 (cento e um mil, cinquenta reais e quarenta e nove centavos), referente aos valores vertidos em favor da parte Executada em face das decisões proferidas na ação cautelar n. 1999.01.1.011818-7 e ordinária n. 1999.07.1.019899-4, propostas pela ANAPEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, para fins de complementação de aposentadoria de seus associados em 43,82%. Na ação cautelar houve decisão em 08.03.1999 deferindo a liminar “para determinar que a ré se abstenha de aplicar a redução de 43,82% nos benefícios dos representados e mantenha o reajuste de 46,83%, aplicado em agosto de 1994, até o julgamento de mérito da presente ação”. Em análise simultânea dos feitos, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos, “para declarar a correção do reajuste da complementação da aposentadoria pago pela ré feito em setembro de 1994, conforme os critérios estabelecidos na MP 566/94 e a ilegalidade da redução dos benefícios promovida pela ré em dezembro de 1998”. Inconformada com a decisão a CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs recurso de apelação, que restou provido pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 29.09.2010, cujo Acórdão possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SISTEMAS EMBRAPA e EMBRATER, para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos na ação principal e cautelar. Condeno a autora, ANAPEC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, na conformidade do disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). É como voto. (Acórdão no 452.511) A ANAPEC interpôs Recurso Especial e Extraordinário, cujos julgamentos mantiveram o entendimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A planilha de ID 153077848 apura o período de julho de 1999 a março de 2009. O devedor foi citado e ofertou impugnação (ID 160707326), onde alega, em suma, em sede preliminar a inexistência de título executivo judicial e a inadequação da via eleita. No mérito questiona a impossibilidade de repetição da complementação de aposentadoria em face de sua natureza jurídica (alimentar e previdenciária). Informa que estão prescritos os valores pagos e discorre sobre duas possibilidades de contagem do marco inicial para a contagem do prazo para ser postulada a restituição dos valores, ou quando da cassação da liminar, ou quando do trânsito em julgado da ação principal. Alega o prazo trienal de prescrição, o que levaria ao reconhecimento da prescrição da pretensão. Discorre ainda sobre a impossibilidade de repetição de valores de complementação da aposentadoria. Por fim, questiona os critérios de correção (encargos). Ao final requer o acolhimento da impugnação. A credora manifestou-se em réplica (ID 163092154). Os autos vieram conclusos. O procedimento de cumprimento de sentença visa promover a satisfação do direto reconhecido em título executivo judicial. Em que pesem os argumentos articulados na peça defensiva, é forçoso reconhecer que o egrégio Superior Tribunal de Justiça já construiu entendimento sobre a viabilidade de restituição dos valores recebidos por força de liminar posteriormente revogada. Vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE. 1. Os valores recebidos pelos agravantes, servidores públicos, não decorrem de erro da administração ou da rescisão de sentença transitada em julgado, mas, sim, da revogação de decisão que possuía natureza cautelar. 2. É firme a jurisprudência nesta Corte Superior no sentido de que os valores indevidamente pagos por força de decisão judicial liminar posteriormente revogada são passíveis de devolução. Precedentes de ambas as Turmas da PRIMEIRA SEÇÃO: (AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012), (EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011), (AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1332763/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. RECEBIMENTO PROVISÓRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA. RESSARCIMENTO DOS VALORES. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA PLEITEAR A DEVOLUÇÃO. ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. O acórdão embargado decidiu que a restituição dos valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Asseverou que a restituição de valores decorrente da revogação da tutela antecipada dispensa a propositura de ação autônoma. 2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.348.418/SC, consolidou entendimento de que é dever do titular do direito patrimonial – naquele caso, titular de benefício previdenciário - devolver valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. 3. Na oportunidade, o Ministro Relatar Herman Benjamin ressalvou que, "à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e levando-se em conta o dever do segurado de devolução do valores recebidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, devem ser observados os seguintes parâmetros para o ressarcimento: a) a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida; b) liquidado e incontroverso o crédito executado, o INSS poderá fazer o desconto em folha de até 10% da remuneração dos benefícios previdenciários em manutenção do mesmo segurado até a satisfação do crédito". 4. Não há como se concluir, todavia, que, ao consignar que, para fins de ressarcimento dos valores obtidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, "a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida" se contraponha à expressão contida no acórdão embargado de que "a restituição de valores é decorrência lógica da revogação da tutela antecipada, não havendo a necessidade de propositura de ação autônoma" (fl. 621, e-STJ). 5. É assente o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para que se comprove a divergência jurisprudencial, impõe-se que os acórdãos confrontados tenham apreciado matéria idêntica à dos autos, à luz da mesma legislação federal, porém lhe dando soluções distintas. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EREsp 1564592/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 16/12/2016) Os julgados acima já respondem diversos temos objetos de controvérsia e questionados no bojo da impugnação, quais sejam, o dever de restituir (afastando a tese de recebimento de boa-fé), o afastamento da tese de inexistência de título executivo judicial e o período a ser restituído. Os favorecidos tinham o conhecimento da provisoriedade da decisão e não podem alegar a existência de boa-fé. O egrégio Superior Tribunal de Justiça não faz qualquer ressalva em relação à natureza da verba, muito pelo contrário asseverou de forma expressa, o afastamento do reconhecimento da boa-fé mesmo nas verbas de natureza previdenciária e refutou a aplicação do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Vejamos: Como se pode verificar em excerto deste último julgado, o princípio da irrepetibilidade dos alimentos aplicado aos casos de Ação Rescisória decorre de construção pretoriana acerca do direito de família: Dessume-se, pois, que o fundamento atual para a não devolução de valores pelo segurado em ações ordinárias revisionais deriva de entendimento proferido em Ações Rescisórias, embasado, por conseguinte, na jurisprudência acerca da prestação alimentícia do direito de família. Ocorre que a presente hipótese – antecipação de tutela em ações revisionais ou concessórias previdenciárias – tem traço diferencial importante em relação às Ações Rescisórias: a decisão cassada na primeira situação é precária; e na segunda, definitiva. Não há legitimidade jurídica para que o segurado presuma o contrário, até porque invariavelmente está o jurisdicionado assistido por advogado, e, por força do disposto no art. 3o da LINDB ("ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece"), deve estar ciente da precariedade do provimento judicial que lhe é favorável e da contraposição da autarquia previdenciária quanto ao mérito. Não se pode, contudo, atrelar ao conceito de boa-fé objetiva o fato de o segurado receber legitimamente (decisão judicial) o benefício previdenciário. Essa hipótese está ligada ao caráter subjetivo da boa-fé, que é inquestionavelmente presente. (REsp 1384418/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 30/08/2013). O período deverá abarcar, tão somente, o lapso temporal de eficácia da liminar da cautelar, ou seja, o período que medeia 08.03.1999 a 29.09.2010, porquanto foi neste período que vigeu a tutela cautelar. A presente situação fática se amolda perfeitamente aos precedentes coligados aos autos. É dever do Judiciário manter a estabilidade de sua jurisprudência (princípio da segurança das relações jurídicas). A temática da prescrição não exige maiores raciocínios, porquanto a parte credora só poderia iniciar o procedimento definitivo após o trânsito em julgado. Em sendo restituição de quantia recebida por decisão judicial e por não haver prazo específico, deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 anos, o que afasta o pedido de reconhecimento de prescrição. No que atine à incidência da correção monetária, é entendimento pacificado que correção monetária não se constitui em “plus”, mas em mera reposição do valor real da moeda, podendo incluir-se na condenação, independentemente de pedido expresso neste sentido. Portanto, os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo recebimento e acrescidos de juros de mora, a partir, da intimação do cumprimento de sentença, porquanto foi nesta data que houve a sua constituição em mora (mora ex personae). O índice que reflete a inflação é o INPC. Ainda, no tocante ao pedido de gratuidade, consigno que a suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo na transcrição] Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00 [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 16/12/2019, às 12h10]. No caso, os documentos apresentados pela autora demonstram uma realidade que não se coaduna com a alegação de hipossuficiência de renda. Assim, nada a prover o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada. Intime-se o requerido/devedor para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação e haja a necessidade de dar início a fase de cumprimento de sentença, fixo desde já as verbas de multa e honorários, conforme acima descritas. Recolham-se as custas iniciais e venham aos autos a planilha atualizada de cálculos. A intimação deverá ser realizada por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do Código de Processo Civil. RETIFIQUE-SE a autuação para constar o cumprimento de sentença, assim como em relação às partes e ao valor da causa. Cumpra-se. (destaques no original) Opostos embargos de declaração pelo executado, ora agravante, estes foram assim apreciados (ID 165665134 – autos de origem): Trata-se de embargos de declaração (ID 164241638) opostos pela parte autora em face da sentença proferida no ID 163813278. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A omissão/contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois a hipótese é de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. As alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, no tocante à tese levantada de atualização dos valores devidos pela taxa SELIC, referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custória, não prospera. Isto porque, a correção monetária relativa à restituição de parcelas pagas pelo Plano a maior deve ser dar a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora pelo INPC e, após a mora pela taxa SELIC. Assim, o índice adequado, in casu, é o INPC, porquanto reflete a efetiva inflação verifica no período, ainda que as normas internas da entidade estabeleçam critério de atualização diverso. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e ACRESÇO as razões acima à decisão embargada. Com o transcurso do prazo recursal, promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender cabível. Intimem-se as partes. (destaques no original) 1. Suspensão do Processo – Tema no 692 - STJ Não há que se falar em suspensão do processo, por força do tema no 692 do Superior Tribunal de Justiça, dado que o caso em exame não se inclui na questão de ordem proposta pelo eminente Ministro Og Fernandes de revisão de entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao tema no 692 - STJ. Confira-se: (...) b) a suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes, questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento; (destacado) Conforme se verifica, a determinação não tem a aptidão de paralisar o processamento do presente recurso e do processo originário. Isso porque, a determinação do STJ não contemplou os processos que já contenham trânsito em julgado, o que é a situação dos autos, tendo em vista que se trata de demanda em fase de cumprimento de sentença. Dessa forma, uma vez que o processo em análise é relativo a aposentadoria complementar paga por Ceres - Fundação de Seguridade Social, entidade fechada de previdência complementar, cujo regime de constituição de reservas de poupança comum para o custeio do pagamento dos benefícios previdenciários presentes e futuros aos participantes tem regras especificas, feito em relação ao qual já operado o trânsito em julgado, não há que se falar em afetação nos termos deduzidos pelo agravante. 2. Inadequação da Via Eleita A parte agravante alega que a pretensão da agravada CERES não poderia ter sido formulada por meio de cumprimento de sentença, uma vez que tal pretensão não consta no título executivo judicial, de modo que deveria ter sido proposta ação autônoma visando à repetição dos valores pagos. Sem razão. Desde a fase inicial da ação cautelar e do processo principal, a parte executada, ora agravante, então litisconsorte ativo, tinha conhecimento da provisoriedade da decisão liminar deferida na medida cautelar. O art. 302 do Código de Processo Civil assim preceitua: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. (destacado) Pela leitura do referido artigo, constata-se que a parte é responsável pelo prejuízo causado à parte adversa em decorrência da efetivação da tutela de urgência, independentemente da reparação por dano processual. Isso ocorre quando a sentença é desfavorável à parte ou quando ocorre a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Desse modo, considerando a provisoriedade da decisão cautelar que determinou o dispêndio de valores pela parte ré, conclui-se que a superveniência do julgamento desfavorável à autora confere ao réu o direito de ser ressarcido dos valores que pagou por força da decisão liminar revogada, na medida em que a improcedência do pedido aduzido na inicial importa na declaração de que os valores pagos por força da liminar são indevidos, devendo ser ressarcidos. Aliás, tal ressarcimento pode se dar em sede de cumprimento de sentença, não havendo necessidade de ajuizamento de ação autônoma para pleitear a repetição dos valores despendidos na vigência da decisão precária de antecipação de tutela posteriormente revogada. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESSARCIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência da Primeira e da Segunda Seção, cabe o ressarcimento ao réu, nos próprios autos, dos valores despendidos por força de antecipação de tutela, posteriormente revogada em face de sentença de improcedência do pedido. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.312.836/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/02/2017) À vista disso, não há que se falar em inadequação da via eleita, sendo o cumprimento de sentença o procedimento adequado para obter o ressarcimento dos valores pagos na vigência de decisão liminar posteriormente revogada. 3. Prescrição Decenal O agravante defende que o termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores pagos na vigência da liminar seria o dia 29/9/2010, data em que foi proferido o acórdão de apelação que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é decenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar. O termo inicial desse prazo é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que confirma a revogação da liminar, uma vez que esse momento marca o conhecimento do credor sobre seu direito à restituição, não havendo mais possibilidade de reversão da decisão que revogou a medida provisória. Sobre o tema, destaca-se o seguinte precedente: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PLANO 4819. FUNDAÇÃO CESP. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA PARA AS CONTRIBUIÇÕES. SUBSIDIARIEDADE DA PRETENSÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. Controvérsia acerca do prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar. 2. Nos termos do art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil de 2002, prescreve em três anos a pretensão fundada no enriquecimento sem causa. 3. Subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa, sendo inaplicável a prescrição trienal na hipótese em que o enriquecimento tenha causa jurídica. Precedentes da CORTE ESPECIAL. 4. Caso concreto em que as contribuições foram vertidas com base no plano de benefícios então vigente, havendo, portanto, causa jurídica para o enriquecimento da entidade de previdência complementar. 5. Inaplicabilidade da prescrição trienal na espécie, pois a existência de causa jurídica afasta a hipótese de enriquecimento sem causa. 6. Aplicação do prazo geral de 10 anos de prescrição (art. 205, caput, do CC/2002). 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1803627 SP 2019/0073711-4, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 23/06/2020, T3 - Terceira Turma, DJe 01/07/2020. (destacado) No caso em análise, segundo consulta ao sistema de informações processuais dessa Corte de Justiça, o trânsito em julgado da ação de conhecimento no 1999.01.1.019899-4 se deu apenas em 31/3/2016, não podendo se considerar o início do decurso do prazo prescricional anteriormente a essa data. Considerando que o prazo prescricional é decenal, não houve a ocorrência da prescrição. 4. Impossibilidade de Repetição da Complementação de Aposentadoria A parte agravante aduz que, de acordo com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em má-fé, se o recebimento dos valores se deu em decorrência de decisão judicial, confirmada em sentença, a qual somente foi revogada por ocasião do julgamento da apelação. No presente caso, a decisão liminar que determinou a manutenção do reajuste de complementação de aposentadoria foi proferida em caráter provisório, de modo que desde o início o ora agravante tinha ciência da litigiosidade da matéria e da possibilidade de reversão da decisão, o que, de fato, ocorreu. Assim, não há que se falar em irrepetibilidade, a pretexto de recebimento de boa-fé, em relação a valores pagos por força de liminar posteriormente revogada. Nesse mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE PARCELAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ. VERBA ALIMENTAR. 1. É devida a restituição de parcelas incorporadas aos proventos de complementação de aposentadoria por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário de decisão judicial de natureza precária. 2. A obrigação da devolução dessas parcelas independe do ajuizamento de ação própria e deve ser satisfeita mediante o desconto em folha de pagamento efetivado pela entidade fechada, observado o limite de 10% da renda mensal do benefício de complementação suplementar, até a satisfação integral do crédito. Precedentes. 3. A restituição dos valores recebidos independe de comprovação de boa ou má-fé do beneficiário e da natureza alimentar da verba (RESP 1.548.749/RS, Segunda Seção, DJ 6.6.2016) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1557342/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE PARCELAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ. VERBA ALIMENTAR. 1. É devida a restituição de parcelas incorporadas aos proventos de complementação de aposentadoria por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário de decisão judicial de natureza precária. 2. A obrigação da devolução dessas parcelas independe do ajuizamento de ação própria e deve ser satisfeita mediante o desconto em folha de pagamento efetivado pela entidade fechada, observado o limite de 10% da renda mensal do benefício de complementação suplementar, até a satisfação integral do crédito. Precedentes. 3. A restituição dos valores recebidos independe de comprovação de boa ou má-fé do beneficiário e da natureza alimentar da verba (RESP 1.548.749/RS, Segunda Seção, DJ 6.6.2016) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1557342/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) "2. Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia. Precedentes. Inaplicabilidade do precedente firmado nos EREsp no 1.086.154/RS, pois não ocorreu o fenômeno da dupla conformidade na origem. 3. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. Em outras palavras, os efeitos são imediatos e ex tunc, impondo à parte beneficiada pela liminar o ônus de recompor o status quo anterior ao deferimento da medida. Aplicação, por analogia, da Súmula no 405/STF. ( ). (AgInt no AREsp 1100564/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) 5. Correção Monetária O agravante argumenta que, como a parte agravada fez incidir a TR em suas obrigações, é justo que tal índice seja utilizado para corrigir o valor a ser restituído, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Também sem razão. Como bem apontado pelo Juízo de primeiro grau, o índice que, de forma mais adequada, tem a capacidade de atualizar o valor da moeda é o INPC. Vê-se que tal conclusão se coaduna com o entendimento do Tribunal da Cidadania quanto ao ponto: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. REVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 6.435/1977. ÍNDICES OFICIAIS. TAXA REFERENCIAL. ADOÇÃO. INDEXADOR INIDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE. NORMA COGENTE. ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE AMPLA PUBLICIDADE. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir se é possível a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de benefício previdenciário complementar suportado por entidade aberta de previdência privada, sobretudo a partir de setembro de 1996. 2. O assistido possui direito adquirido ao benefício previdenciário complementar em si mesmo e à efetiva atualização monetária de seu valor, mas não a determinado índice de correção monetária. A substituição de um indexador por outro é possível desde que idôneo para medir a inflação, recompondo a obrigação contratada. Não pode incidir, dessa forma, índice aleatório, que privilegie, por um lado, a entidade de previdência privada ou, por outro, o participante. 3. A Taxa Referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui fator que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. Inidoneidade da aplicação da remuneração da caderneta de poupança (a TR) para mensurar o fenômeno inflacionário. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a TR, desde que pactuada, é indexador válido para contratos posteriores à Lei no 8.177/1991 (Súmula no 295/STJ). Todavia, nos precedentes que deram origem ao enunciado sumular, verifica-se que a TR não era utilizada isoladamente, mas em conjunto com juros bancários ou remuneratórios (a exemplo da caderneta de poupança, dos contratos imobiliários e das cédulas de crédito). 5. A correção dos benefícios periódicos da complementação de aposentadoria unicamente pela TR acarreta substanciais prejuízos ao assistido, visto que há, com a corrosão da moeda, perda gradual do poder aquisitivo, a gerar desequilíbrio contratual. Precedentes do STJ. 6. Com a vedação legal da utilização do salário mínimo como fator de correção monetária para os benefícios da previdência privada (Leis nos 6.205/1975 e 6.423/1977) e o advento da Lei no 6.435/1977 (art. 22), devem ser aplicados os índices de atualização estipulados, ao longo dos anos, pelos órgãos do Sistema Nacional de Seguros Privados, sobretudo para os contratos de previdência privada aberta: na ordem, ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade. 7. Órgãos governamentais já reconheceram a TR como fator inadequado de correção monetária nos contratos de previdência privada, editando o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) a Resolução no 7/1996 (atualmente, Resolução no 103/2004) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a Circular no 11/1996 (hoje, Circular no 255/2004), a fim de orientar a repactuação dos contratos para substituí-la por um índice geral de preços de ampla publicidade. 8. Após o reconhecimento da inidoneidade da TR para corrigir os benefícios previdenciários, ou seja, a partir da vigência da Circular/SUSEP no 11/1996, deve ser adotado um Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGPM/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA (art. 1o, parágrafo único, do Anexo I da Circular/SUSEP no 255/2004). 9. A eventual ausência de fonte de custeio para suportar o pagamento das diferenças de correção monetária não tem força para afastar o direito do assistido, pois a entidade de previdência privada tem a responsabilidade de prever a formação, a contribuição e os devidos descontos de seus beneficiários, de forma que a própria legislação previu mecanismos para que o ente previdenciário supere possíveis déficits e recomponha a reserva garantidora. Precedentes. 10. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EAREsp 280.389/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 19/10/2018) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. SÚMULA No 289/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADOÇÃO DA TR. INDEXADOR INIDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE. ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE AMPLA PUBLICIDADE. 1. A Taxa Referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. Precedente do STF. 2. É certo que o Superior Tribunal de Justiça entende que a TR, desde que pactuada, é indexador válido para contratos posteriores à Lei no 8.177/1991 (Súmula no 295/STJ). Todavia, nos precedentes que deram origem ao enunciado sumular, verifica-se que a TR não era utilizada isoladamente, mas em conjunto com juros bancários ou remuneratórios (a exemplo da caderneta de poupança, dos contratos imobiliários e das cédulas de crédito). 3. A correção dos benefícios periódicos da complementação de aposentadoria unicamente pela TR acarreta substanciais prejuízos ao assistido, visto que há, com a corrosão da moeda, perda gradual do poder aquisitivo, a gerar desequilíbrio contratual. Precedentes do STJ. 4. Órgãos governamentais já reconheceram a TR como fator inadequado de correção monetária nos contratos de previdência privada, editando o Conselho Nacional de Seguro Privados (CNSP) a Resolução no 7/1996 (atualmente, Resolução no 103/2004) e a Superintendência de Seguros Privados (Susep) a Circular no 11/1996 (hoje, Circular No 255/2004), a fim de orientar a repactuação dos contratos para substituí-la por um índice geral de preços de ampla publicidade. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1610944/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017) Sendo assim, uma vez que nem para a correção monetária dos contratos de previdência privada a TR é um indexador idôneo de atualização do valor da moeda, muito menos será para as controvérsias em que o objetivo é a devolução de valores pagos por força de decisão judicial precária revogada, seara em que se manifesta a incidência do índice aplicado pelo Tribunal, isto é, o INPC. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 14 de agosto de 2023 15:12:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador